Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727498-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAYLA THAUANY ALEXANDRE DE SOUZA, YAN LUCAS DIONISIO MANGUEIRA EMBARGADO: CONFIDENCE HOTEL LTDA - ME DECISÃO DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão em embargos de declaração não providos. Em suas razões os embargantes alegam que em contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte contrária pleitearam a gratuidade de justiça, porém não foi analisado o pedido de gratuidade. Pedem o acolhimento dos embargos para o deferimento da gratuidade de justiça. Relatei. Decido. Os presentes embargos não devem ser conhecidos por ausência de interesse processual. Com efeito, dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. No caso, os embargantes se insurgem contra o julgamento dos embargos anteriores, alegando omissão no acórdão porque não teria analisado o pedido de gratuidade de justiça feito em contrarrazões. Não há qualquer omissão no acórdão. O pedido de gratuidade de justiça só é de interesse daquele que recorre, porque é quem sofre os efeitos da sucumbência, em caso de sair vencido, isto na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. No caso dos autos, os embargantes não foram os autores do recurso inominado, de forma que não teriam interesse no pedido de gratuidade de justiça, uma vez que, mesmo vencidos em parte, não foram condenados em honorários. Desta forma, verifica-se a falta de interesse processual na interposição dos embargos em razão da ausência do binômio necessidade/utilidade que deve estar presente em toda tutela processual buscada. Em face do exposto, não conheço dos embargos em razão da ausência de interesse processual no recurso interposto. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022 16:03:34. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator